Tribunal: STF
Processo: HC 241606
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ARTIGO 215 DO CÓDIGO PENAL REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 1.870.926, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA E CONSEQUÊNCIAS. AUMENTO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não há violação do art. 619 do CPP se o aresto objeto do recurso especial contém razões de decidir coerentes com seu dispositivo, dirimiu todas as questões relevantes para o deslinde da ação penal e afastou as teses defensivas à luz das particularidades do caso concreto, de forma a viabilizar o controle sobre a atividade jurisdicional.



    2. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, e nos arts. 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal.



      3. Em relação às circunstâncias do delito, a pena-base foi exasperada porque "as vítimas encontram-se em situação de vulnerabilidade, em decorrência de possuírem dores físicas, e na busca de melhorar suas condições de saúde acabaram agendando sessão de osteopatia", o que extrapola os elementos intrínsecos ao tipo penal em exame e denota a maior reprovabilidade do comportamento do réu. Essa circunstância não guarda nenhuma similitude com o fato de o crime sexual ser em geral praticado às escondidas. O que torna a circunstância alegada mais repugnante é justamente a audácia do réu de, no interior de um consultório médico, em que as pessoas buscam justamente cuidar da saúde, agredir a dignidade sexual das vítimas. 



    4. De mais a mais, a alegada questão de o crime sexual ser praticado geralmente às escondidas não configura uma elementar do tipo, que deverá ser considerada para configurar o delito, apenas foi utilizada em outro contexto, como um reforço de argumentação para reconhecer validade ao testemunho da vítima. 



    5. No que se refere às consequências, ficou consignado que as vítimas ficaram traumatizadas, o que pode ser comprovado pelas declarações por elas dada, o que demonstra a individualização do prejuízo suportado pelas ofendidas. 



    6. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 32 (trinta e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no artigo 215 do Código Penal.



    Em sede recursal, o paciente restou condenado à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado. o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADESEXUAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE (ART. 215, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES. PLEITO DE DISTRIBUIÇÃO PORPREVENÇÃO. VINCULAÇÃO INEXISTENTE. RELATOR VENCIDO EM JULGAMENTO ANTERIOR QUE NÃO PERDE A TITULARIDADE DA RELATORIA PARAJULGAMENTOS FUTUROS, NOS TERMOS DO NOVO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO INTEGRAL DAS TESES DEFENSIVAS. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO QUE NÃO É OBRIGADO AREBATER TODOS OS ARGUMENTOS DA DEFESA, DESDE QUE FUNDAMENTE SUA CONVICÇÃO. PRETENSÃO AFASTADA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, COM O RECONHECIMENTODO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO", OU PELA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE EXCLUDENTE DEILICITUDE DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIACOMPROVADAS. AGENTE QUE, PREVALECENDO-SE DACONDIÇÃO DE FISIOTERAPEUTA E ESPECIALISTA EMOSTEOPATIA, PRATICOU ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL COM AS OFENDIDAS. RELATOS DAS VÍTIMAS QUE SE COADUNAM COMOSDEMAIS ELEMENTOS DE PROVA, ESPECIALMENTE OSDEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DECLARAÇÃODO INFORMANTE. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADANOS AUTOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIMETIPIFICADO NO ART. 215-A, DO CÓDIGO PENAL OUPARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃODATRANQUILIDADE (ART. 65, DO DECRETO-LEI N. 3.688/41). NÃO ACOLHIMENTO. ATOS PRATICADOSPELO APELANTE/APELADO QUE CONFIGURAM O CRIMEDE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REQUERIMENTO PARA QUE SEJA RECONHECIDAAA FORMA TENTADA DO FATO N. 4 DESCRITO NADENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. MOMENTOCONSUMATIVO DO DELITO QUE COINCIDE COMAPRÁTICA DO ATO LIBIDINOSO DIVERSO DACONJUNÇÃO CARNAL DE MANEIRA FRAUDULENTA. REUNIÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DA DEFINIÇÃOLEGAL DO DELITO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PLEITO DEAFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DACULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA NAORIGEM QUE SE MOSTRA ADEQUADA. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS CONSEQUÊNCIASDO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. TRAUMA EMOCIONAL EPSICOLÓGICO QUE EXTRAPOLOU A NORMALIDADE. MAJORAÇÃO MANTIDA. SEGUNDA ETAPA. PEDIDO DE AFASTAMENTODAAGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA"G", DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE "BIS IN IDEM". VIOLAÇÃO DO DEVERINERENTE À SUA PROFISSÃO DE OSTEOPATA. TERCEIRA FASE. ALMEJADO O RECONHECIMENTODA CONTINUIDADE DELITUOSA EM DETRIMENTO DOCONCURSO MATERIAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. CRIMES DESCRITOS NOS FATOS NS. 1 À 7 DADENÚNCIA COMETIDOS EM INTERVALO MENOR QUETRINTA DIAS, CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS, COMAMESMA MANEIRA DE EXECUÇÃO E COM UNIDADE DEDESÍGNIOS, CONFIGURANDO A CONTINUIDADEDELITUOSA. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. ADOÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA QUE SE JUSTIFICA, NOCASO CONCRETO, EM RAZÃO DA QUANTIDADE DEDELITOS. CONCURSO MATERIAL, NO ENTANTO, MANTIDO EM RELAÇÃO AO FATO N. 8 NARRADONAEXORDIAL. LAPSO TEMPORAL ENTRE OS CRIMESSUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. ALMEJADO O AFASTAMENTO OU DIMINUIÇÃO DOVALOR MÍNIMO DA INDENIZAÇÃO DE REPARAÇÃODEDANOS, FIXADA NA SENTENÇA (ART. 387, IV, CPP). NÃOACOLHIMENTO. REQUERIMENTO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA EXORDIAL. INEXISTÊNCIA DEVIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIOEAMPLA DEFESA. ADEMAIS, "QUANTUM" INDENIZATÓRIODEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELO MAGISTRADODE PRIMEIRO GRAU. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DEMANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVOLEGAL. DEVIDA APRECIAÇÃO DAS MATÉRIASVENTILADAS. PLEITO REJEITADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITEADOORESTABELECIMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ADMISSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃOCRIMINAL PARA ESTA FINALIDADE. INTELIGÊNCIA DOART. 593, §4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO DO APELO QUE SE IMPÕE. ENTRETANTO, IMPOSSIBILIDADE DA DECRETAÇÃODAPRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DECONTEMPORANEIDADE E FATOS NOVOS. LAPSOTEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DACONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA ATÉ APRESENTE QUE NÃO JUSTIFICA ORESTABELECIMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTEPROVIDO AQUELE INTERPOSTO PELA DEFESA E NÃOPROVIDO O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.”



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi conhecido e provido para “reduzir a pena para 5 [cinco] anos e 10 [dez] meses de reclusão”.



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena imposta.



    Argumenta que a “incidência de circunstâncias judiciais negativas do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria penal, a rigor, pela orientação jurisprudencial e doutrinária, já que não taxativamente definida em lei, recomenda a aplicação do incremento de 1/6 (um sexto) para cada uma delas” e “a regra, jurisprudencialmente e doutrinariamente aceita, do incremento de 1/6 (um sexto), não foi observada. O decisum padece no ponto, portanto, de ilegalidade a ser reconhecida com a devida readequação da reprimenda sob pena de ofensa ao disposto no artigo 59, caput, I e II do Código Penal e caracterização do constrangimento ilegal”. Aponta, também, que o “novo cálculo da primeira fase também traz reflexos para o cálculo da dosimetria da segunda fase da pena (pena-provisória) já que o cálculo de 1/6 sobre a agravante do artigo 61, II, “g” do CP conduziria a novo patamar” e “de igual modo, [para] a terceira e última fase da dosimetria (penadefinitiva)”. Pugna pela fixação de regime inicial menos gravoso. Considera que “não houve qualquer menção à imposição do regime inicial fechado em razão das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, tal qual decidiu o Superior Tribunal de Justiça”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, respeitosamente, requer: 



    a) seja recebido, processado, autuado e distribuído o presente Habeas Corpus a uma das Turmas deste Egrégio Supremo Tribunal Federal e ao(a) seu(sua) competente Ministro(a) relator(a), na forma regimental; 



    b) seja, uma vez distribuído o feito ao(a) Ministro(a) relator e conhecida a presente impetração, concedida, em caráter de urgência, liminar, a fim de que, imediatamente, seja suspenso o trâmite do AgRg no REsp 1870926/SC (2020/0088683-9) até que o mérito do presente remédio heroico seja apreciado, comunicando com a devida urgência a vossa decisão ao juízo da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na forma regimental; 



    c) seja levado o processo à apreciação da Turma competente, a fim de, conhecendo-se da impetração e confirmando-se a liminar eventualmente deferida, para, com fundamento no Princípio da Legalidade (Artigo 5º, II, CF), no Estado Democrático de Direito (Artigo 1º, Caput, CF) e por violação aos artigos 93, IX, da Constituição Federal e artigos 59 caput, I e II do Código Penal, artigo 61, II, alínea "g" do Código Penal, artigo 33, §3º do Código Penal e artigo 33, §2º, “b” do Código Penal artigo 33, §2º, “a” do Código Penal, conceder-se a ordem para reconhecer-se a ilegalidade e o equívoco da decisão dos EVENTOS 45 (e-STJ fls. 1829 a 1838) e 60 (e-STJ fls. 1869 a 1875) exclusivamente do quantum da reprimenda final imposta e do regime inicial fixado, nos termos da fundamentação do petitório ora apresentado, reformando-se a decisão para que a reprimenda final seja de 5 anos, 2 meses e 6 dias e que o regime inicial de cumprimento de pena seja o semiaberto, comunicando-se a respectiva decisão, com a devida urgência, ao juízo da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na forma regimental.” 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “ [...] I. Redução da pena-base [...]



    Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias assim entenderam pela majoração da pena-base: [...]



    A defesa questiona, nas razões recursais, a fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias em relação à culpabilidade do agente, às circunstâncias do delito e às consequências do delito. Quanto à culpabilidade, verifico a ocorrência do bis in idem apontado pela defesa. 



    Com efeito, foi avaliada negativamente, nas duas ações penais ora analisadas, porque o acusado possui formação de nível superior e, portanto, maior capacidade de intelecção do ilícito e, valendo-se da condição de médico praticou os delitos no interior de uma "conceituada" clínica.



    Contudo, o fato de o acusado ter praticado o delito com violação ao dever inerente ao cargo e a profissão que exercia foi considerado novamente, na segunda etapa da dosimetria da pena, quando reconhecida a aplicação da agravante da alínea "g" do inciso II do art. 61 do Código Penal.



      Assim, a prática do delito no exercício da profissão, pelo recorrente, deve ser considerada apenas para a configuração da circunstância agravante. [...]



    Por sua vez, em relação às circunstâncias do delito, a pena-base foi exasperada porque "as vítimas encontravam-se em situação de vulnerabilidade, em decorrência de possuírem dores físicas, e na busca de melhorar suas condições de saúde acabaram agendando sessão de osteopatia", o que extrapola os elementos intrínsecos ao tipo penal em exame e denota a maior reprovabilidade do comportamento do réu. Essa circunstância não guarda nenhuma similitude com o fato de o crime sexual ser em geral praticado às escondidas. 



    O que torna a circunstância alegada mais repugnante é justamente a audácia do réu de, no interior de um consultório médico, em que as pessoas buscam justamente cuidar da saúde, agredir a dignidade sexual das vítimas. 



    De mais a mais, a alegada questão de o crime sexual ser praticado geralmente às escondidas não configura uma elementar do tipo, que deverá ser considerada para configurar o delito, apenas foi utilizada em outro contexto, como um reforço de argumentação para reconhecer validade ao testemunho da vítima.



      No que se refere às consequências, ficou consignado que as vítimas ficaram traumatizadas, o que pode ser comprovado pelas declarações por elas dada, o que demonstra a individualização do prejuízo suportado pelas ofendidas. 



    Dessa forma, deve ser afastada, apenas, a valoração negativa da culpabilidade do agente.



    II. Regime 



    Quanto à almejada modificação do regime inicial para o semiaberto, cumpre enfatizar que esta Corte tem decidido que o modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, ao quantum de reprimenda imposto. [...]



    A teor da Súmula n. 440 do STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". 



    Todavia, o art. 33, § 3º, do Código Penal estabelece que "a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código". [...]



    Portanto, reafirmo que as mesmas circunstâncias judiciais aferidas pelo magistrado para fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria deverão ser sopesadas na imposição do regime inicial de cumprimento de pena. 



    No caso dos autos, o quantum final das penas totalizou 5 anos e 10 meses de reclusão e o regime fechado foi fixado, em razão de circunstância negativa reconhecida na primeira fase da dosimetria (circunstâncias e consequências).”



    Com efeito, “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013). Nesse sentido, o seguinte julgado:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017)  



    Demais disso, se cuida de matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. No mesmo sentido o HC n.º 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/08/2016:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada &apos;a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha&apos;. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.



    Por conseguinte, como se depreende da fundamentação da decisão do Tribunal a quo, a dosimetria da pena foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto.  



    Sendo esse o contexto, cumpre ressaltar a orientação prevalecente neste Tribunal sobre o habeas corpus ser a via inadequada para um juízo de ponderação sobre a suficiência das circunstâncias judiciais valoradas pelas instâncias antecedentes para majorar a pena-base. Nessa linha, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que o quantum de pena-base fixado (3 anos de reclusão) ao crime em questão, num intervalo de 2 a 8 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço. II – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 219.891-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/10/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DOSIMETRÍCO PROPORCIONAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é sentido de que, para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem . Precedentes. 6. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 218.217-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022)



    Assim, diante da manutenção pena-base, restam prejudicados os pedidos de redimensionamento relativos às fases subsequentes da dosimetria da pena. 



    Sob prisma diverso, no que concerne à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, havendo reconhecimento e valoração negativa de circunstância judicial na primeira fase da dosimetria é legítima a fixação de regime mais gravoso de cumprimento de pena. Ademais, nessa situação, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ex vi do art. 44, III, do Código Penal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 164716-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/08/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. O Supremo Tribunal Federal entende que “não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal”. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 213898-AgR, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 07/11/2022)



    É certo, também, que o Superior Tribunal de Justiça atuou em conformidade com a orientação sufragada no âmbito desta Corte no sentido de ser admitida a fixação de regime mais gravoso mediante fundamentação idônea. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREEENDIDAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO DE CRITÉRIOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 197.370-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/3/2021)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME SEMIABERTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. Mostra-se inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição, por falta de provas, do delito de tráfico de drogas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Presente motivação idônea, justificam-se a fixação do regime inicial semiaberto e o afastamento tanto da substituição da pena aplicada por restritiva de direitos como da suspensão condicional da pena. 3. Agravo interno desprovido. (HC 207.158-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 24/3/2022)



    Demais disso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



     



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente